Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733349-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 168214363 do processo de origem), que indeferiu a tutela de urgência antecipatória para o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg. ou o medicamento PIRFENIDONA 267mg., ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, para tratamento de fibrose pulmonar idiopática (FPI). A decisão impugnada considerou a probabilidade do direito. Nas razões de recurso, em suma, a autora aduz que os documentos juntados ao processo comprovam a eficácia e a imprescindibilidade do tratamento. Sustenta que a obrigação de fornecimento do tratamento pelo Estado está prevista na Constituição Federal e em Tratados Internacionais. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão fustigada, com a confirmação da medida de urgência. Sem preparo em razão da agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (ID 50108431). Nota Técnica do NATJUS juntada aos autos por ordem do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 51872560). Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL argumenta que as necessidades das população devem ser equacionadas considerando os limites orçamentários e de políticas públicas. Assenta que a realização dos serviços de saúde deve observar a fila da Secretaria de Estado de Saúde de acordo com as prioridades elencadas. Alega que o relatório médico acostado pela agravante não traz indicação suficiente para que se autorize o recebimento do medicamento. Pontua que o acolhimento da pretensão da agravante por provimento judicial em detrimento de dos demais cidadãos viola os princípios da isonomia e da impessoalidade. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso (ID 52255227). Ato contínuo, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do recurso para que o Distrito Federal forneça o tratamento à agravante com o fármaco PIRFENIDONA, na forma prescrita, como indicado pelo médico assistente (ID 52443390). Réplica e novo pedido de concessão da tutela de urgência pela agravante (ID 174223608 do processo de origem). Decisão de manutenção do indeferimento da liminar pelo Juízo de origem (ID 175362693 do processo de origem) Novo pedido de concessão da tutela de urgência no bojo do agravo de instrumento (ID 52480133). É o relatório. DECIDO Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Insta anotar que a agravante tem 72 anos e foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID: J84.1). Conforme relatório médico (ID 50060539), foi indicado para o tratamento a utilização do medicamento NINTEDANIBE 150mg ou do medicamento PIRFENIDONA 267mg, ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Esta Relatoria indeferiu a concessão de antecipação da tutela de urgência por considerar necessária a emissão prévia de nota técnica pelo NATJUS/DF para análise da imprescindibilidade do medicamento pleiteado e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento, a fim de que evidenciasse a probabilidade do direito vindicado pela agravante, nos seguintes termos (ID 50108431): (...) Não obstante a hipossuficiência econômica da agravante, somente pelo relatório médico juntado ao processo não é possível estabelecer, de forma precisa, o real estado da paciente, suas condições clínicas e a evolução da doença pulmonar. A fundamentação exposta no relatório médico é genérica e não se mostra suficiente para justificar a concessão da medida liminar para o fornecimento dos medicamentos pleiteados. A análise acerca da imprescindibilidade e eficácia dos medicamentos para o caso específico da paciente demanda dilação probatória, a fim de indicar a necessidade de utilização dos medicamentos pleiteados, sobretudo em razão do alto custo dos fármacos. A emissão prévia de nota técnica emitida pelo NATJUS/DF é medida razoável e necessária para que seja analisada imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento. Não verifico, portanto, probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela de urgência. (...) Após o indeferimento da tutela de urgência, sobreveio Nota Técnica elaborada pelo NatJus, encaminhada pelo Juízo de origem para adoção das providências pertinentes nos autos do processo referência (ID 51872559). Dessa forma, de rigor aferir o preenchimento dos requisitos imprescindíveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela com base no fato novo que emerge nos autos. Direito constitucional à saúde A Constituição da República assegura o direito à saúde em seu art. 6o, no Título destinado aos direitos fundamentais de ordem social, além de disciplinar o tema no art. 196, segundo o qual “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito distrital, o direito à saúde está consagrado nos artigos 204 e 207, XXIV, da Lei Orgânica. A concretização do direito à saúde, de forma universal e igualitária, pressupõe o desenvolvimento de políticas públicas relativas à regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de saúde (art. 197 da CRFB/88), de modo a compatibilizar as necessidades inerentes a esse direito fundamental e a disponibilidade financeira do Estado, buscando-se extrair a maior efetividade desta equação. Entretanto, a insuficiência de recursos do Estado em face da demanda sempre crescente de serviços de saúde, aliada à gestão insatisfatória dos recursos disponíveis e à expectativa dos sujeitos de direito, resultou na transferência ao Poder Judiciário da materialização da garantia constitucional. Ante a necessidade de diretrizes que assegurassem o mínimo de igualdade entre os jurisdicionados e de homogeneidade entre as decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no Tema Repetitivo no 106 (Especial Repetitivo no 1.657.156/RJ), segundo a qual a concessão de medicamento não previsto em atos normativos do SUS (não padronizados), por parte do Estado, deve atender a três requisitos: a) a comprovação, através de laudo médico circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fámarcos fornecidos pelo SUS; b) a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) o registro do medicamento na ANVISA, de acordo com os usos autorizados (STJ. Recurso, Tema 106). Imprescindibilidade do medicamento, registro na Anvisa e hipossuficiência econômica No relatório médico elaborado por profissional da própria rede pública de saúde (HUB) em 26/07/2023, a médica pneumologista, Dra. Larissa Del Bianco (CRM/DF 18726), consignou que a Fibrose Pulmonar Idiopática “é grave e progressiva, sendo assim, é imprescindível que seja iniciado o tratamento com antifibróticos (pirfenidona ou nintedanib) a fim de retardar a evolução desfavorável desta doença” (ID 50060539, págs. 23). Para fins de tratamento, a prescrição médica indicou o uso oral contínuo de PIRFENIDONA 267mg ou de NINTEDANIBE 150mg (ID 50060539, págs. 23). A conclusão da Nota Técnica elaborada pelo Najtus é no sentido de que as evidências científicas indicam que os antifibróticos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE, em que pese não curar ou reverter as lesões pulmonares já instaladas, podem retardar o ritmo de evolução da fibrose pulmonar idiopática (FBI) e qualquer dos dois medicamentos deve ser usado por longos períodos no tratamento da doença, inexistindo evidências científicas de que um seja melhor do que o outro, vice-versa (ID 51872560, págs. 11/12): 8. CONCLUSÕES 8.1 Conclusão justificada: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar o ritmo de evolução da fibrose pulmonar idiopática (FPI), embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); c) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas para a realidade brasileira (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa, canadense e australiana as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos de leve a moderada gravidade (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide item 6). A requerente, por ter FPI e CVF de 68% do predito (doença de gravidade leve/moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; e) O médico assistente prescreveu para a requerente o nintedanibe OU a pirfenidona, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o uso da pirfenidona ou do nintedanibe na terapêutica da FPI como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira. Segundo tabela contendo Preço Máximo ao Consumidor de medicamentos publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (vide item 2.13), o custo anual do tratamento com a pirfenidona é inferior ao do nintedanibe. Salienta-se que, diante de demandas por medicamentos que a CONITEC considera como não custo-efetivos para a realidade brasileira, este NATJUS busca também orientações nas recomendações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países, em especial daqueles que também tenham medicina socializada (vide item 6). 8.2. Há evidências científicas? Sim. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec, criada pela Lei no 12.401/11, responsável por assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias pelo SUS, bem como constituir ou alterar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, tem como atribuição a apreciação do custo-efetividade entre o gasto do Estado e os benefícios esperados da tecnologia, como os decorrentes do uso de medicamentos. A partir dessa premissa, a recomendação da Conitec pela não incorporação de tais medicamentos no SUS deve-se somente ao custo-efetividade no contexto do país, notadamente porque traz a observação de que as agências de saúde do Canadá e da Austrália recomendam a utilização da PIRFENIDONA ou do NINTEDANIBE no tratamento de pacientes com o FBI lese ou moderada, com de Capacidade Vital Forçada (CVF) ≥50%(ID 51872560, págs. 09/11). Verificado que a agravante tem FPI e CVF de 68%, é indicado o tratamento com um dos medicamentos, conforme receituário médico. A Nota Técnica da Natjus além de confirmar a eficácia e a segurança no uso dos medicamentos (ID 51872560, págs. 7/8), aduz que o NINTEDANIBE é comercializado no país em apresentação de referência (Ofev), em apresentações similares (Ndhi e Oskana) e em apresentação genérica (esilato de nintedanibe) e o PIRFENIDONA em apresentação referência (Esbriet) e similar (Egurinel) (ID 51872560, págs. 4), dado que ambos têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. É importante pontuar que o relatório médico esclarece que inexiste tratamento similar oferecido pelo SUS e que somente o antifibrótico (PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE) é capaz de retardar a progressão da doença, que, com o passar do tempo, progride com piora clínica e/ou funcional, resulta na insuficiência respiratória e causa morte (ID 50060539, págs. 21/22), a revelar a imprescindibilidade do fornecimento. Nessa conjuntura, a hipossuficiência econômica da agravante para arcar com os custos do tratamento, a ausência de medicamentos alternativos eficazes padronizados pelo SUS e seus registros na Anvisa demonstram a probabilidade do direito vindicado, pois cumpridos os requisitos estabelecidos na orientação jurisprudencial do STJ (Tema 106). Nesse sentido, confira-se precedente deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS COM REGISTRO NA ANVISA - PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE - TEMA REPETITIVO 106/STJ -ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (Tema 106/STJ). 2. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos receitados à paciente autora, diante da inexistência de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a demandante (fibrose pulmonar idiopática), bem como a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar ao Distrito Federal que adquira e forneça à autora agravante o medicamento denominado Nintedanibe 150 mg OU o fármaco intitulado Pirfenidona 200 mg, na forma e periodicidade constante no receituário médico colacionado nos autos de origem. (Acórdão 1751868, 07131243720238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não menos importante, em se tratando de saúde, notadamente diante da gravidade do quadro clínico, é inquestionável a presença do perigo de dano grave ou de difícil reparação, de modo que se impõe a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Incumbe ao Estado garantir a concretização do direito universal à saúde, sendo inadmissível atribuir ao próprio indivíduo enfermo as consequências desumanas da ausência dos serviços públicos de saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer, no prazo máximo de 10 dias, o medicamento NINTEDANIBE 150mg ou o medicamento PIRFENIDONA 267mg, nos termos da prescrição médica. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD